Tribunal: CARF
Processo: 12782.000010/2010-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-10-06

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12782.000010/2010-54
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9303-011.712 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de agosto de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PRIME TECNOLOGIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO (II)
Período de apuração: 01/03/2007 a 31/08/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. MULTA DE OFÍCIO.
INCIDÊNCIA.
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia ¬ SELIC, sobre o valor correspondente à multa de
ofício. Aplicação da Súmula CARF n° 108.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Tratam-se de Recursos Especial de divergência interpostos pela Fazenda Nacional
e pelo Contribuinte, contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-003.199, de
23/08/2016 (fls. 9.187/9.260), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção
de julgamento do CARF, que deu parcial provimento aos Recursos Voluntários, apresentados.
Dos Autos de Infração
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12782.000010/2010-54
Fl. 12554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

Este processo trata de Autos de Infração (fls.3/18), para exigência de: (i) Imposto
de Importação (II), acrescido de juros de mora, multa de ofício de 150% em relação ao imposto e
de multa pela diferença entre o preço declarado e o arbitrado); (ii) Imposto sobre Produtos
Industrializados (IPI), acrescido de juros de mora, multa de ofício de 150% em relação ao
imposto; (iii) Contribuição para o PIS - importação acrescido de juros de mora, multa de ofício
de 150% em relação à contribuição, e (d) COFINS – importação, acrescido de juros de mora e
da multa de ofício de 150% em relação à contribuição.
De acordo com o Relatório de Auditoria Fiscal (RAF) de fls. 23/309, a presente
autuação é decorrente dos trabalhos de fiscalização que tiveram como objetivo verificar o
cumprimento das obrigações fiscais da empresa PRIME Tecnologia Industria e Comércio Ltda.
(PRIME); em especial apurar o subfaturamento nas importações formalmente registradas em seu
nome, mas realizadas por conta e ordem da empresa MUDE Comércio e Serviços Ltda.
(MUDE), no período de março a agosto de 2007.
O procedimento fiscal teve início como resultado das investigações propiciadas
pelo Procedimento Criminal Diverso no 2005.61.0092851, em curso na 4a Vara Federal
Criminal de São Paulo/SP, através do qual servidores da RFB foram designados para atuar na
investigação criminal, na condição de assistentes técnicos. Mediante requerimento da Polícia
Federal, foi obtida autorização judicial para a flexibilização dos sigilos telefônicos e de dados
das principais empresas e pessoas envolvidas na investigação, sendo o acesso ao monitoramento
franqueado aos servidores do Fisco.
A Fiscalização, baseando-se em sua maior parte nos documentos e arquivos
magnéticos na chamada “Operação Persona”, bem como em laudo pericial elaborado pela
Polícia Federal, apurou que os equipamentos de telecomunicações (hardwares) objeto da
presente auditoria, eram importados devidamente acompanhados dos respectivos softwares,
embora esse fato não fosse declarado à RFB. Com a ocultação dos valores dos softwares,
lograva-se reduzir indevidamente a base de cálculo dos tributos incidentes na importação.
Assim, restou apurada a ocultação/simulação da real adquirente da mercadoria
(“MUDE”) pela importadora (“PRIME”), e que foi comprovado subfaturamento nas importações
relacionadas nos Anexos 3 e 4 do citado Relatório de Auditoria Fiscal (RAF), sendo os preços
das mercadorias efetivamente praticados aqueles encontrados nas faturas da fabricante Cisco
System INC., conforme o art. 88 da MP no 2.158-35/2001.
Tendo em vista o disposto no art. 124, I, da Lei no 5.172 de 1966 (CTN), foi
declarada a responsabilidade solidária das empresas MUDE Comércio e Serviços Ltda, e CISCO
do Brasil Ltda. e das seguintes pessoas físicas: Sr. Fernando Machado Grecco, Sr. Marcelo
Naoki Ikeda, Sr. Marcílio Palhares Lemos, Sr. Moacyr Álvaro Sampaio, Sr. Hélio Benetti
Pedreira, Sr. Gustavo Henrique Castellari Procópio, Sr. José Roberto Pernomian Rodrigues, Sr.
Luiz Scarpelli Filho, Sr. Pedro Luís Alves Costa, Sr. Reinaldo de Paiva Grillo, Sr. Carlos
Roberto Carnevali, Sr. Cid Guardia Filho e, Sr. Ernani Bertino Maciel.
Das Impugnações e Decisão de 1a Instância
Cientificado dos Autos de Infração, a Contribuinte PRIME, apresentou a
Impugnação e documentos de fls. 4.773/4.794, instruída com documentos, contrapondo-se aos
lançamentos, alegando em síntese que:
- requereu a nulidade dos Autos de infração, posto que é vedado basear-se
exclusivamente em prova emprestada colhida no âmbito de procedimento criminal; por violação
aos princípios da ampla defesa e do contraditório, posto que a fiscalização imputa às provas
Fl. 12555
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

extraídas do processo penal; que as alegações da fiscalização consistem em acusações genéricas,
referindo-se exclusivamente a operações realizadas no passado - presunção;
- que há ilegitimidade na acusação de subfaturamento, pois o software não é
tributado na importação e o fato de não ter sido realizado o procedimento especial de valoração
aduaneira, por si só já implica a ilegitimidade do arbitramento realizado;
- que não é responsável pela infração, vez que a própria fiscalização reconhece
que ela não teve qualquer participação na prática dos atos referidos no relatório fiscal referentes
a subfaturamento, apenas atuando como ocultante da empresa “MUDE”, conduta punida com a
multa prevista no art. 33 da Lei no 11.488/2007, devendo a responsabilidade ser, no caso,
pessoal do agente (art. 137 do CTN), inclusive pelo crédito tributário (art. 135 do CTN);
- a cumulação de duas penalidades para a mesma infração (multa de ofício
qualificada de 150% e multa por subfaturamento de 100%), caracteriza inaceitável bis in idem,
expressamente vedado pelo ordenamento jurídico e representam caráter confiscatório;
- seria ilegítima a forma de cálculo dos valores de IPI - Importação, Contribuição
para o PIS e COFINS - importação, sem levar em consideração os créditos decorrentes das
entradas dos produtos no estabelecimento da empresa.
Todos os responsáveis solidários apresentaram suas Impugnações (fls.
4.712/6.478), sendo que a MUDE (fls. 5.532/5.669), a CISCO (fls. 6.169/6.240), Sr. Grecco (fls.
5.855/5.902), Sr. Ikeda (fls. 6.010/6.057), Sr. Lemos (6.062/6.110), Sr. Sampaio (fls.
6.117/6.164), Sr. Hélio B. Pedreira (fls. 5.906/5.953), Sr. Procópio (fls. 5.800/5.847), Sr.
Rodrigues (fls. 5.958/6.005), Sr. Sacarpelli (fls. 6.465/6.478), Sr. Pedro Costa (fls. 4.712/4.748),
Sr. Reinaldo Grillo (fls. 5.048/5.072), Sr. Carlos Carnevali (fls. 5.076/5.141), Sr. Cid Guardia
(fls. 4.815/4.833) e Sr. Ernani Maciel (fls. 4.933/4.952), trouxeram seus argumentos, maioria
deles sendo comuns aos apresentados pela “PRIME” (que estão representados no Relatório do
Acórdão recorrido nos quadros designados de fls. 9.200/9.205, apenas pelas letras
correspondentes aos itens da Impugnação da “PRIME”) e, alguns argumentos diversos, que
encontram-se claramente relacionados, sinteticamente, também no quadro de fls. 9.200/9.205.
A DRJ em São Paulo I (SP), apreciou a Impugnação que, em decisão
consubstanciada no Acórdão no 16-39.770, de 11/06/2012 (fls. 6.514/6.606), considerou as
Impugnações apresentadas improcedentes, mantendo-se na integralidade o crédito tributário
lançado e a responsabilidade de todos os solidários, assentando na decisão que:
- em sede de processo fiscal tributário, são nulos somente os atos e termos
lavrados por agente incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa;
- sendo a prova fruto de quebra de sigilo telefônico ou de dados e tendo esta sido
obtida originalmente para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, não há
impedimento para sua posterior utilização em processo administrativo fiscal;
- o importador é sujeito passivo, na condição de contribuinte (“PRIME”), em
relação aos tributos e contribuições incidentes na internação de mercadorias de origem
estrangeira, independentemente do verdadeiro adquirente das mercadorias;
- as operações de comércio exterior realizadas pela autuada por conta e ordem de
terceiros, sem atender às condições da legislação de regência, caracterizam a ocultação do real
adquirente das mercadorias e tipificam a figura da Interposição Fraudulenta;
Fl. 12556
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

- no caso de equipamentos eletrônicos (hardwares) importados com os respectivos
softwares já instalados, inexiste previsão legal para exclusão do valor aduaneiro do custo ou
valor de softwares contidos em circuitos integrados, semicondutores e dispositivos similares,
ainda que este valor ou custo encontre-se destacado no documento de aquisição;
- constatado que os preços das mercadorias consignados nas Declarações de
Importação e faturas comerciais não correspondiam à realidade das transações efetuadas, na
medida em que o valor correspondente aos softwares era ocultado, mediante a simulação
documental de uma separação (split) entre hardware e software que de fato nunca ocorreu, resta
caracterizado o subfaturamento. Em consequência, são exigíveis os tributos aduaneiros
incidentes nas operações de comércio exterior, acrescidos da multa de ofício qualificada e dos
juros de mora, bem assim a multa calculada sobre a diferença entre o valor real e o declarado;
- não há que se falar na impossibilidade da cumulação das multas por
subfaturamento (parágrafo único do art. 88 da MP no 2.158-35/2001) e de ofício (art. 44 da Lei
9.430/96), posto que autorizada por expressa disposição legal;
- sujeição passiva solidária: as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de
atos fraudulentos ou se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário decorrente;
- os juros de mora são calculados à Taxa Selic, conforme disposição legal, e
incidem inclusive sobre o valor das multas.
Recurso Voluntário
Cientificada da decisão de 1a Instância, a empresa “PRIME” apresenta Recurso
Voluntário de fls. 6.677 a 6.702, basicamente reiterando os argumentos expressos em sua
Impugnação, endossando que sua participação teria sido somente a título de ocultante, sendo as
práticas de subfaturamento atribuíveis à “MUDE” e à “CISCO”.
Cabe esclarecer que, a autuação foi lavrada em face de irregularidades cometidas
pela empresa “PRIME”, apontando no polo passivo ainda outras duas empresas (“MUDE” e
“CISCO”) e 13 (treze) pessoas físicas. Contudo, duas das pessoas físicas – Sr. Luiz Scarpelli
Filho e Sr. Reinaldo de Paiva Grillo, não apresentaram Recursos Voluntários. O Sr. Reinaldo de
Paiva GRILLO é cientificado do acórdão de piso, no endereço informado à RFB (tela de fl.
6.627). Já o Sr. Luiz Scarpelli Filho, com endereço nos Estados Unidos da América (tela de fl.
6.625), é notificado da decisão, no endereço de Luiz Scarpelli, seu procurador no Brasil,
conforme termo de fl. 3.591 e AR de fl. 6.674.
Diante da revelia configurada para os casos acima, restaram, assim, 14 (quatorze)
responsáveis solidários que apresentaram seus Recursos Voluntários contendo argumentos
comuns aos apresentados em sede de Impugnação tanto pela “PRIME” quanto por eles próprios
(que estão no quadro designados apenas pelas letras correspondentes aos itens das Impugnações)
e argumentos diversos, tudo relacionado sinteticamente no quadro de fls. 9.208/9.211).
Mais adiante, a empresa “MUDE” apresentou, em 20/01/2014, uma Petição de
fls. 8.991/9.008, no qual basicamente reitera os argumentos expostos em sede de Recurso
Voluntário sobre valoração aduaneira, sustentando a ilegalidade da disposição trazida pelo art.
81, §2o do Regulamento Aduaneiro, derivada da Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira.
Foi dada ciência à Fazenda Nacional em 10/02/2014, que informou que não
haveria manifestação sua naquele momento processual (fl. 9.024).
Fl. 12557
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

Acórdão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016 (fls. 9.187/9.260), proferida pela 1a
Turma Ordinária da 4a Câmara da Terceira Seção de julgamento, que deu parcial provimento aos
Recursos Voluntários, da seguinte forma: (i) para excluir a aplicação dos juros de mora sobre a
multa de ofício; (ii) afastar do polo passivo, a pessoa jurídica (PJ) CISCO do Brasil Ltda. e as
pessoas físicas Hélio Benetti Pedreira e Gustavo Henrique Castellari Procópio; (iii) afastar do
polo passivo as pessoas físicas (PF) Carlos Roberto Carnevalli e Pedro Luis Alves Costa; (iv)
em negar provimento para afastar do polo passivo as demais pessoas físicas (PF) e jurídicas (PJ)
que apresentaram Recurso Voluntário. Nessa decisão, o Colegiado assentou em sua ementa que:
- as DRJ possuem jurisdição nacional, podendo a RFB dispor sobre sua
competência temática e sua circunscrição territorial;
- nulidade: a simples alegação genérica de que deveriam ter sido transcritos todos
os elementos do processo judicial (e não só aqueles que o autuante julgou necessários a sustentar
o lançamento) não é suficiente para ocasionar a nulidade processual;
- nulidade: a inexistência de procedimento fiscalizatório prévio não constitui
mácula ensejadora de nulidade processual, visto que a fase contenciosa iniciada com a ciência da
autuação permite a todos os sujeitos passivos exercerem sua defesa com pleno conhecimento das
condutas que lhes são imputadas na autuação, e dos elementos probatórios que o fisco utiliza
com a finalidade de motivar o lançamento.
- a prova obtida em processo judicial penal, inclusive resultante de quebra de
sigilo telefônico ou de dados, pode ser carreada ao processo administrativo, mormente quando
expressamente autorizado pelo juízo competente.
- valor aduaneiro: a exclusão do montante referente ao software do valor
aduaneiro fica permitida pela Decisão 4.1 do Comitê de Valoração Aduaneira, nas condições
nela estabelecidas, tendo sido a decisão introduzida no ordenamento pelo artigo 81 do RA;
- é possível a "revisão aduaneira", não constituindo necessariamente tal ato
“mudança de critério jurídico”. O desembaraço aduaneiro não homologa, nem tem por objetivo
central homologar integralmente o pagamento efetuado. Tal homologação ocorre apenas com a
"revisão aduaneira" (homologação expressa), ou com o decurso de prazo (homologação tácita);
- multa confiscatória: conforme a Súmula CARF no 2, este tribunal administrativo
não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária;
- multa de ofício: além da expressa possibilidade derivada dos comandos legais, é
possível a aplicação da multa prevista no art. 88 da Medida Provisória no 2.158-35/2001 e da
multa prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996 para uma mesma situação fática, pois as
multas incidem sobre objetos diferentes, em decorrência da tutela de bens jurídicos diversos;
- responsabilidade solidária: as pessoas que tenham interesse comum na situação
que constitua o fato gerador da obrigação principal são solidariamente obrigadas em relação ao
crédito tributário. A pessoa, física ou jurídica, que concorra, de alguma forma, para a prática de
atos fraudulentos ou deles se beneficie responde solidariamente pelo crédito tributário
decorrente, inclusive no que se refere a infrações;
Fl. 12558
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

- multa de ofício x juros de mora: carece de base legal a incidência de juros de
mora sobre multa de lançamento de ofício, devendo ser afastado.
Recurso Especial da Fazenda Nacional
Regularmente notificada do Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016, a Fazenda
Nacional apresentou Recurso Especial (fls. 9.262/9.273), apontando divergência jurisprudencial
com relação à seguinte matéria: “Ao afastamento da aplicação dos juros moratórios sobre os
valores correspondentes à multa de ofício”.
Para comprovar a divergência, apresentou como paradigmas, os Acórdãos nos
9101-00.539 e 04-00.651, alegando em suma que:
No Acórdão recorrido, o Colegiado conclui pela inaplicabilidade da incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício exigida, pois entende que referida hipótese, além de não estar
prevista no artigo 161 do CTN, carece de previsão legal para sua imposição. Nos Acórdãos
paradigmas, o Colegiado firmou entendimento no sentido de que a incidência dos juros de mora à
taxa Selic é legítima, devendo recair sobre a totalidade do crédito tributário não pago no vencimento,
conforme preceitua o artigo 161 do CTN, alcançando, por decorrência, as multas de ofício lançadas.
Assim, no Exame de Admissibilidade restou claro que ocorreu o alegado dissenso
jurisprudencial, pois, em situações fáticas semelhantes, sob à luz das mesmas normas jurídicas,
chegou-se a conclusões distintas. Com fundamento no Despacho de Admissibilidade do Recurso
Especial S/No - 4a Câmara, de 14/06/2017, exarado pelo Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de
fls. 9.285/9.290, deu seguimento ao Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Contrarrazões dos Responsáveis Solidários
Regularmente notificados do Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016 e do
Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional (que foi dado seguimento), os seguintes
responsáveis solidários apresentaram suas contrarrazões: a MUDE Com. E Serviços Ltda. (fls.
9.708/9.717); Sr. Marcílio Palhares, Sr. Moacyr Álvaro Sampaio, José Roberto P. Rodrigues,
Fernando Machado Grecco e Sr. Marcelo Naoki Ikeda (fls. 9.669/9.678), e Sr. Cid Guardia
Filho e Ernani Bertino Maciel (fls. 9.751/9.756).
Em resumo, a maioria requer que não seja conhecido o Recurso Especial
interposto pela Fazenda Nacional e, caso assim não se entenda, que o recurso seja desprovido,
mantendo-se incólume os afastamentos dos juros de mora sobre as multas de ofício no caso.
Embargos de Declaração/Responsáveis
Regularmente notificados do Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016, o
seguintes responsáveis solidários, opuseram Embargos de declaração, alegando vícios de
omissões, contradições e obscuridades no julgado: a MUDE Com. E Serviços Ltda., responsável
Solidária – fls. 9.322/9.339; Sr. Marcílio Palhares Lemos, responsável solidário – fls.
9.444/9.456; - Sr. Moacyr Álvaro Sampaio, responsável solidário – fls. 9.471/9.484; José
Roberto P. Rodrigues, responsável solidário – fls. 9.500/9.512; Fernando Machado Grecco,
responsável solidário – fls. 9.527/9.539; Sr. Marcelo Naoki Ikeda, responsável Solidário – fls.
9.554/9.566.
Todos os recursos apresentados foram analisados e conclui-se, em resumo que,
tratavam-se de recursos manejados com o propósito de rediscutir os fundamentos do julgado, visando
a sua reforma pela mesma instância em que foi proferido. Assim, o Presidente da Turma Ordinária,
considerou manifestamente improcedentes as alegações contidas nos Embargos e, valendo-se do
Fl. 12559
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

disposto no art. 65, §3o, do RICARF, rejeitou todos os Embargos de declaração opostos, conforme
Despachos em Embargos (individualizados), de fls. 10.146 a 10.176 e 11024 a 11.059.

Recurso Especial dos Responsáveis Solidários
Regularmente notificados do Acórdão no 3401-003.199, de 23/08/2016, o
seguintes responsáveis solidários, interpuseram Recurso Especial:
O Sr. Cid Guardia Filho (fls. 9.770/ss) e o Sr. Ernani Bertino Maciel (9.952/ss),
suscitam divergência com respeito a duas matérias: (i) caracterização da responsabilidade solidária –
art.124, I, do CTN; (ii) ilegalidade da utilização da prova emprestada. A fim de demonstrar o
necessário dissídio jurisprudencial foi indicado, como paradigma, o Acórdão no 3302-003.225.
O Sr. Fernando Machado Grecco (fls. 10.364/ss e 12.014/ss), Sr. José Roberto P.
Rodrigues (fls. 10.857/ss e 11.218/ss), Sr. Marcelo Naoki Ikeda (fls.10.759/ss e 11.368/ss), Sr.
Marcilio Palhares Lemos (fls. 10.558/ss e 11.658/ss), Sr. Moacyr Álvaro Sampaio (fls. 10.461/ss
e 11.845/ss), e MUDE – Com. E Serviços Ltda. (fls. 10.651/ss e 11.506/ss). A divergência
suscitada diz respeito à interpretação dada no Acórdão recorrido ao artigo 124, I, do CTN, no tocante
à sua inclusão no polo passivo da obrigação tributária. A fim de demonstrar o necessário dissídio
jurisprudencial foram indicados, como paradigmas, os Acórdãos no 1402-002.687 e 3402-003.806.
Os Recursos Especial foram analisados e com base nas considerações e fundamentos
tecidos nos Despachos de Admissibilidade de Recurso Especial S/No - 4a Câmara, de 28/06/2019
(individualizados) às fls. 12.197 a 12.301, o Presidente da 4a Câmara concluiu que nenhuma das
divergências suscitadas pelos responsáveis solidários foram comprovadas (situações fáticas diversas,
cada qual com seu conjunto probatório específico) e negou seguimento ao Recursos interpostos,
Inconformado com o Despacho acima, os responsáveis solidários Mude Comercio
e Serviços Ltda. (docs. fls. 12444 e 12304); Sr. Fernando Machado Grecco (docs. fls. 12449 e
12346); Sr. Jose Roberto P. Rodrigues (docs. fls. 12448 e 12365); Sr. Marcelo Naoki Ikeda (docs. fls.
12447 e 12397); Sr. Marcilio Palhares Lemos. (docs. fls. 12446 e 12430) e o Sr. Moacy Álvaro
Sampaio (fls. 12.453/ss), apresentaram o recurso de Agravo, contra o Despacho proferido pelo
Presidente da 4a Câmara, requerendo o conhecimento integral do Recurso Especial.
No entanto, conforme as considerações tecidas no Despacho em Agravo de fls.
12.525/12.536, o recurso foi conhecido, porém a Presidente da CSRF, rejeitou o Agravo e
confirmou a negativa de seguimento ao Recurso Especial expresso pelo Presidente da 4a Câmara.
O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar prosseguimento à
análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
Fl. 12560
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, conforme
consta do Despachos de Admissibilidade de Recurso Especial S/No - 4a Câmara, de 28/06/2019 às
fls. 12.197 a 12.301, exarado pelo Presidente da 4a Câmara. Contudo, em face dos argumento
apresentados por alguns dos responsáveis solidários (como a MUDE), em sede de contrarrazões,
requerendo que seja negado seu seguimento, entendo ser necessária uma análise dos demais
requisitos de admissibilidade referente à matéria provida no recurso. Alegam que, em matéria
tributária, há espaço somente para a incidência de juros de natureza moratória, não havendo
como cobrar juros compensatórios.
Pois bem. No Despacho de Admissibilidade, restou deferido o seguimento do
apelo quanto à matéria: Incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício.
Objetivando comprovar a divergência, a Fazenda Nacional apresentou excertos
dos Acórdãos paradigmas nos 9101-00.539, de 11/03/2010 e 04-00.651, de 18/09/20017. Confira-se
as respectivas ementas:
“Assunto: Juros Sobre Multa de Ofício
Exercício: 1996 a 1998
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. A obrigação tributária principal
compreende tributo e multa de ofício proporcional. Sobre o crédito tributário
constituído, incluindo a multa de ofício, incidem juros de mora, devidos à Selic”.
“JUROS DE MORA - MULTA DE OFÍCIO - OBRIGAÇÃO PRINCIPAL - A
obrigação tributária principal surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto
tanto o pagamento do tributo como a penalidade pecuniária decorrente do seu não
pagamento, incluindo a multa de ofício proporcional. O crédito tributário corresponde a
toda a obrigação tributária principal, incluindo a multa de ofício proporcional, sobre o
qual, assim, devem incidir os juros de mora à taxa Selic”.
Verifica-se que no Acordo recorrido conclui pela inaplicabilidade da incidência dos
juros de mora sobre a multa de ofício exigida, pois a Turma entendeu que a referida hipótese, além
de não estar prevista no artigo 161 do CTN, carece de previsão legal para sua imposição. De outro
lado os paradigmas, firmam entendimento no sentido de que a incidência dos juros de mora à taxa
Selic é legítima, devendo recair sobre a totalidade do crédito tributário não pago no vencimento,
conforme preceitua o artigo 161 do CTN, alcançando, por decorrência, as multas de ofício lançadas.
Como se vê, pelo simples cotejo das ementas (recorrido e paradigmas), resta
evidenciado, não apenas que se referem a situações fáticas idênticas, mas também a existência da
suscitada divergência jurisprudencial, acerca da matéria contestada.
Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação à seguinte matéria: Incidência de juros de mora sobre a
multa de lançamento de ofício.
Na decisão recorrida o Colegiado assentou inexistir previsão legal para a
incidência de juros de mora sobre a multa de lançamento de ofício. De outro lado, a Fazenda
Nacional, assevera ser legítima a incidência de juros sobre a multa de ofício.
Verifica-se que no Relatório Fiscal (fl.302, relatório anexo do Auto de Infração), a
Fiscalização, quanto à base legal do lançamento referente aos juros de mora, aplicou o disposto no
art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 12561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

Preliminarmente, observo que essa matéria foi exaustivamente debatida na
Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, em todas as suas Turmas, havendo
recente edição de Súmula pelo CARF.
Pois bem. Quanto ao art. 61, §3o da Lei no 9.430, de 1996, utilizado pela
Fiscalização para fins de caracterização da incidência de juros de mora sobre a multa de ofício,
entendo assistir razão ao Fisco quanto à interpretação do mesmo abranger, à luz do caput do
mesmo, não só o valor dos tributos em si, mas também a multa de ofício, visto que:
(i) decorre, sim, a referida multa de ofício dos referidos tributos ou contribuições
quando lançados pela autoridade tributária e, que
(ii) a multa de ofício integra, ainda, a obrigação tributária principal, com fulcro no
art. 113, § 1o do Código Tributário Nacional, bem como o conceito de crédito tributário, cabível
assim a incidência de juros de mora sobre seu valor, com fulcro no art. 161 do CTN.
Acerca desta última consideração, entendo decorrer tal abrangência da multa de
ofício no conceito de crédito tributário diretamente do disposto nos arts. 142 e 161 do CTN, na
forma brilhantemente disposta no voto de relatoria do Conselheiro Marcelo Oliveira no âmbito
do Acórdão no 9202-002.600, de 07/03/2013, da 2a Turma da CSRF, o qual adoto aqui como
razões de decidir, in verbis:
“(...) Quanto ao mérito, em nosso entender o Código Tributário Nacional (CTN) define
a questão.
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
(...).
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em Lei
tributária.
§1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um
por cento ao mês.
§ 2o O disposto neste artigo não se aplica na pendência de consulta formulada pelo
devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito.
Pela leitura das determinações legais acima chegamos à conclusão que a multa de
ofício - apesar de não possuir natureza tributária, integra o crédito tributário, pois
este é composto pelo tributo somado aos acréscimos legais, incluindo o valor da
multa, como fica claro no Art. 142 do CTN, que inclui, no término da sua redação,
a aplicação da penalidade cabível”. (grifei)
Por fim, cabe referir que, como dito alhures, recentemente foi aprovada a Súmula
CARF n° 108, que sedimentou o entendimento sobre a matéria, nos seguintes termos:
Súmula CARF no 108: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e Custódia SELIC, sobre o valor
correspondente à multa de ofício.
Pela inteligência do inciso VI do art. 45, do Anexo II do RICARF, as Súmulas são
de observação obrigatória aos Conselheiros e, portanto, há que se NEGAR provimento ao
Fl. 12562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-011.712 - CSRF/3a Turma
Processo no 12782.000010/2010-54

recurso especial de divergência interposto pelo Contribuinte no tocante à incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício, objeto de lançamento.
Conclusão
Desta forma, voto no sentido de conhecer do Recurso Especial de divergência
interposto pela Fazenda Nacional, para no mérito, dar-lhe provimento, carecendo ser
reformado nessa parte o Acordão recorrido, mantendo-se a incidência de juros de mora sobre as
multas de ofício.

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 12563
DF CARF MF
Documento nato-digital